Tribunal: TJMT
Processo: 0021017-35.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021017-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMORESIO DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 035.015.401-59 (APELANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – CONFIRMADA – PRAZO DE 10 ANOS – TEMA 1.019/STJ – MARCO INTERRUPTIVO – ATO INEQUÍVOCO – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para entrega da prestação jurisdicional, de modo que inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica.

2.

Sobre prescrição em sede de desapropriação, restou firmado no Tema n. 1.019/STJ que:
“
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”

3.

A interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado.

4.

Na hipótese

em exame, o mero protocolo de pedido administrativo perante a municipalidade expropriante não se reveste de inequívoco reconhecimento do direito à indenização.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMORESIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo
da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Desapropriação Indireta
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, reconheceu a prescrição da pretensão da parte requerente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e, no mérito, a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito do apelante à indenização pela desapropriação indireta ocorrido em 149,93m2 no imóvel de sua propriedade.

Tempestividade certificada no id. 129290763.

Recolhimento do preparo certificado no id. 129789650.

Contrarrazões ofertadas no id. 129290765.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 129809176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Preliminar de ausência de fundamentação
.
Conforme relatado, a ora apelante atribui falta de fundamentação à sentença, o que ensejaria sua nulidade.

Sem razão.

O juízo
a quo
, à luz das provas e do direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Há pertinência temática entre as matérias tratadas na inicial, na contestação e na sentença proferida, de modo que preenche os requisitos elencados no artigo 489 do Código de Processo Civil (princípio da congruência ou adstrição).

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

Mérito.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que reconheceu como prescrita a pretensão autoral de indenização por desapropriação indireta de parte do imóvel de propriedade do autor-apelante.

Eis o seu teor:

“I – Relatório

Trata-se de
ação de desapropriação indireta
, ajuizada por
AMORESIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, alegando, em suma, que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel cujas características declina na inicial e que, ao fazer uma edificação no local, no ano de 2001, percebeu que o requerido apossou-se ilegalmente de parte do imóvel para a construção da praça Tuffiki Affi.

Relata que tentou resolver a situação administrativamente, solicitando a indenização da desapropriação por via administrativa, mas que o seu processo foi extraviado pela Prefeitura.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A gratuidade de justiça foi deferida ao requerente e posteriormente revogada.

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa (ID 61142275 – pág. 26-33), suscitando a prescrição.

Réplica (ID 61142275 – pág. 34-)

Instadas as partes sobre a produção de provas complementares, o requerido peticionou informando que até o momento não tinha localizado o processo administrativo que a parte autora afirma existir, além de tecer ponderações quanto à necessidade de levantamento da área supostamente desapropriada, devendo ser observados eventuais débitos do autor para com o Município.

Já o autor se posicionou pelo prosseguimento do feito.

O Ministério Público entendeu pela desnecessidade de sua intervenção na lide (ID 61142275 – pág. 47-48).

Novamente intimadas para especificarem provas, nada requereram.

O valor da causa foi retificado para R$42.463,93 e a parte autora intimada para complementar as custas e para acostar certidão do registro do imóvel atualizada ((ID 61142275 – pág. 59-60).

Os autos foram migrados sem inconsistências indicadas.

O processo veio concluso.

II - Fundamentação

Inicialmente, passa-se a analisar a arguição de prescrição por parte do requerido, pela sua natureza prejudicial meritória.

O autor tem parcial razão ao defender o lapso prescricional vintenário para as ações de desapropriação indireta, pois esse era o entendimento externado pelo E. STJ até o advento do Código Civil de 2002.

Todavia, com a vigência do novo código, a alteração da Lei e consequente diminuição do lapso prescricional aquisitivo da ação de usucapião, a jurisprudência da Colenda Corte, superando a súmula 119/STJ, adota novo posicionamento harmonioso com as disposições legais então vigentes, passando a considerar o lapso prescricional decenal caso ainda não transcorrida a metade do prazo previsto na lei anterior, conforme prevê o art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Colaciona-se o texto da norma:

[...]

Também interessa a leitura dos precedentes jurisprudenciais nesse sentido
:

[...]

Tendo em vista que a jurisprudência da Corte Superior considera a desapropriação indireta uma ação com natureza de Direito Real e não simplesmente indenizatória, o início do lapso prescricional se dá a partir do momento do esbulho possessório praticado pelo requerido no imóvel do autor.

Ocorre que, ao analisar o possível lapso prescricional, é possível notar que o autor protocolizou pedido administrativo junto ao requerido (ID 61142275 – pág. 17), buscando a indenização decorrente do suposto esbulho possessório praticado no imóvel, sendo esse o argumento com o qual se opõe à arguição de prescrição de seu direito.

Nesse ponto, é necessário ponderar duas questões.

Primeiro, o autor não provou a tentativa e negativa do acesso as vias administrativas, nem promoveu pedido judicial combatendo suposta omissão. Segundo, não se pode olvidar que o requerido foi intimado a promover a juntada do processo administrativo correspondente ao protocolo do autor, mas escusou-se em fazê-lo, argumentando não haver encontrado os autos.

Aplicando-se a sistemática do ônus da prova ao caso vertente, tem-se que o autor demonstra a verossimilhança do fato constitutivo de seu direito pela juntada do pedido administrativo formulado ao Município de Cuiabá, enquanto o requerido quedou-se inerte em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo desse direito.

Portanto, assume-se que o autor efetivamente comprova o pedido administrativo formulado em 11/04/2001 junto ao requerido.

Todavia, ao contrário do que alega o autor, o simples pedido administrativo não tem o condão de impedir, suspender ou interromper o lapso prescricional, pelas seguintes razões.

Porque o ato de protocolo não corresponde a ato de inequívoco reconhecimento pelo requerido. E, no ponto, o demandante não se desincumbiu do ônus probatório a indicar decorrente má-fé da administração pública, sequer demonstrando o acompanhamento do protocolo.

Também e principalmente porque inexiste norma em tal sentido no rol
taxativo
dos artigos 197 a 204 do Código Civil. Como a legislação aplicável na questão da desapropriação indireta é o Código Civil, conforme entendimento jurisprudencial colacionado alhures, não se aplica ao caso vertente o disposto no Art. 4º do Decreto-Lei n. 20.910/32 para apuração das causas de interrupção ou suspenção da prescrição, mas sim as da norma específica aplicável à questão, consoante as regras de hermenêutica jurídica (
lex specialis derogati generali).

Essa leitura sistêmica é intransponível, haja vista que acatar a sugestão autoral da conjugação do maior prazo prescricional da norma mais favorável (10 anos do CC/02, ao revés dos 5 anos do Decreto) em paralelo a somatória de causas interruptivas de outra norma especial, cujo prazo se desprestigiaria, incorreria em ato de grave arbitrariedade jurisdicional e ultrajante da ordem e segurança jurídica. Ao passo que, sob as mesmas penas, tampouco seria concebível alterar o prazo prescricional em favor daquele do Decreto, apenas pelo interesse em ver aplicada suas causas interruptivas.

Nesse esteio, não basta o simples protocolo de pedido administrativo para interromper o lapso prescricional, sendo necessário, para tal mister, que haja expresso reconhecimento por parte do requerido, ainda que extrajudicialmente, do direito do requerente (art. 202, VI do Código Civil).

Essa é a orientação jurisprudencial emanada no E. STJ:

[...]

Diante disso, por todos os ângulos, o argumento do autor para rechaçar o decurso do lapso prescricional não prospera.

Ante aos argumentos até aqui despendidos quanto ao lapso prescricional aplicável ao caso vertente e os marcos do Código Civil de 2002, passa-se a dirimir sua verificação no caso.

Como o autor não declina o dia exato em que teria tomado conhecimento dos fatos, mencionando apenas que se deparou com a situação no ano de 2001, levarei em consideração a data do pedido administrativo protocolizado perante o requerido, em 11/04/2001.

Pelo teor da ordem de transição do CC/02, tendo em vista que ainda não havia transcorrido metade do período anteriormente previsto quando do vigor da nova norma, passou a ser decenal o período possível para o ajuizamento desta ação.

Sendo assim, encontra-se o termo final para o ajuizamento desta ação em 12 de abril de 2011. Ou, mesmo que cogitada a data do vigor do Código Civil, considerada por alguns julgados nacionais como termo inicial, ter-se-ia alcançada a prescrição decenal em 05/2013, ou seja, também antes do ajuizamento.

Em suma, como o autor ajuizou esta ação somente em 27/05/2013, o fez quando já decorrido o lapso prescricional previsto para fazê-lo, o que enseja a extinção deste processo com a resolução do mérito.

III - Dispositivo

Posto isso, este Juízo
RECONHECE A PRESCRIÇÃO

da pretensão da parte requerente em mover ação de desapropriação indireta, por conseguinte,
JULGA EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita à remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas pertinentes.”

Os lindes recursais cingem-se na pretensão de reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e reconhecido o direito do autor-apelante à indenização pelo esbulho possessório sofrido em sua propriedade.

Evidentemente, há de se de examinar, em primeiro lugar, a ocorrência ou não da prescrição no caso vertido.

Pelo que se observa dos autos, os marcos temporais,
in casu
, são os seguintes: o autor tomou conhecimento do esbulho no ano de 2001; houve protocolo de pedido administrativo por parte do auto em 11/04/2001 [id. 129290745, pág. 17]; a ação judicial foi proposta em 27/05/2013 [id. 129290745, pág. 8].

Pois bem.

De plano, verifica-se que o juízo
a quo
examinou a questão sob a ótica do que dispõe o Código Civil/2002 e sua ordem transição, bem assim pelo que consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ASFALTAMENTO DE RODOVIA. TRECHO DE LIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. REPETITIVO. TEMA 1.019/STJ. PRAZO DECENAL E REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL/2002. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ.

I - Na origem, foi ajuizada ação indenizatória por desapropriação contra o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS, alegando os particulares que teriam sido atingidos em terras de suas propriedades quando do asfaltamento da Rodovia RS 392/AM, em trecho de ligação.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente, com a respectiva condenação da autarquia.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformou parcialmente a decisão apenas no tocante à verba honorária e ao redimensionamento do ônus sucumbencial.

IV - Não se verifica a apontada violação do art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com decisão omissa.

V - Após amplo debate sobre o prazo prescricional de ações de tal natureza, em sede de representativo da controvérsia - REsp n. 1.757.352/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/5/2020, firmou-se a seguinte tese:

Tema 1.019. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.

VII - Deliberou-se, ainda, que deve ser observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil/2022. Precedentes: AgInt no REsp 1854839/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/08/2021, AgInt no AREsp 294.867/GO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, DJe 29/04/2021.

VIII - Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, na medida em que afirmou o prazo decenal, considerando que o desapossamento ocorreu em 1998, a contagem do prazo prescricional teve início em 11/01/2003 (vigência do novo Código Civil), e a demanda foi proposta em 15/07/2011. Prescrição decenal não verificada na hipótese.

IX - Nesse sentido, o dissídio jurisprudencial também não merece acolhida.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.698.651/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20 PARA 10 ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1019/STJ. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ, HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PELO CC/2002 E NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002, FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10 ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/2002, OU SEJA, 11.01.2003. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.335.993/DF, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AGRG NO ARESP 676.533/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 E AGRG NO ARESP. 576.245/SP, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. COMO A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 2008, NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A egrégia 1a. Seção do STJ, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo - TEMA 1019/STJ, firmou compreensão de que a ação indenizatória por desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no art. 1.238, parágrafo único do CC/2002.

2. É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva.

Precedentes: AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 e AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015.

3. Desta maneira, no presente caso, não se verifica a fluência do lapso de 10 anos entre janeiro de 2003 até setembro de 2008, quando a demanda foi proposta, de modo que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial.

4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 294.867/GO, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

A respeito do tema, restou firmado no Tema n. 1.019/STJ:
“
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”

Quanto ao ponto, mostra-se escorreita a sentença, em especial se examinado que, entre a data da ocorrência em 2001 [ou com mais precisão, a data do protocolo administrativo, em 11/04/2001] e a data do ajuizamento da ação em 27/05/2013, transcorrem-se mais de 10 (dez) anos. Mesmo se adotado como marco inicial a data do início da vigência do então novo Código Civil, em 11/01/2003, a prescrição concretiza-se.

Nesses termos, consoante se verifica da sentença que ora se apela, bem como das próprias razões recursais, a questão nodal ser averiguada, na hipótese, é se o protocolo administrativo realizou pelo autor-apelante enseja a interrupção do prazo prescricional, a justificar um novo cômputo do lapso temporal.

É sabido que "
a interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado, tal como se dá com a edição de decreto expropriatório pelo Poder Público"
[REsp 1.162.127/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 9.10.2013].

No caso em vértice, não houve comprovação da edição de decreto expropriatório, quiçá do próprio procedimento administrativo de desapropriação, havendo, tão só, petição formulada pelo autor-apelante, a pleitear indenização junto à Prefeitura de Cuiabá/MT, em 11/04/2001.

Sobre o assunto, inexistindo outros elementos de prova a melhor elucidar os fatos, convém destacar entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca dos marcos interruptivos, no sentido de que
"a existência de processo administrativo com a finalidade de cobrança por parte do credor não se encaixa nessa hipótese, pois o reconhecimento da dívida tem que ser feita pelo devedor e não pelo credor"
[REsp 1.345.743/CE,

Relator Min. Og Fernandes, DJe 16.11.2018]

Assim, não há como considerar que o mero protocolo do requerimento seja ato inequívoco da municipalidade (devedor) que reconhece como devida indenização pela desapropriação realizada. Escorreito o entendimento do juízo
a quo
ao destacar que:
“
[...] o demandante não se desincumbiu do ônus probatório a indicar decorrente má-fé da administração pública, sequer demonstrando o acompanhamento do protocolo.”

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença. Em razão do revés recursal, majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do § 11, art. 85, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022